Tribunal: TJES
Processo: 5000570-09.2023.8.08.0029
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-04-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000570-09.2023.8.08.0029
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SEBASTIAO HILARIO GOMES
RECORRIDO: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000570-09.2023.8.08.0029

ORIGEM:
Juízo de Jerônimo Monteiro - Vara Única

RECORRENTE:
SEBASTIÃO HILÁRIO GOMES

RECORRIDO:
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro o benefício de gratuidade de justiça ao Recorrente.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SUPOSTA COBRANÇA INDEVIDA POR CONTRATO DE EMPRÉSTIMO NÃO ANUÍDO. INSTRUMENTO ASSINADO E DOCUMENTOS PESSOAIS. REGULARIDADE DO NEGÓCIO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de ação proposta por SEBASTIÃO HILÁRIO GOMES em face de BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A, alegando, em síntese, que é idoso e analfabeto e que seus familiares perceberam descontos em seu benefício previdenciário de empréstimos consignados os quais nunca realizou. Assim, pleiteia a nulidade do contrato de nº 632990496, a devolução em dobro dos valores descontados, bem como danos morais. Em sede de defesa, a ré sustenta a legalidade da contratação.

2. A sentença julgou improcedente os pleitos autorais, nos seguintes termos:
“De acordo com o exposto, e o mais que dos autos consta, REVOGO as Decisões dos ID’s 33915324 – 33912231 e 33917515, respectivamente nos autos n.º 5000565-84.2023.8.08.0029; 5000567-54.2023.8.08.0029 e 5000570-09.2023.8.08.0029. JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais nos autos de n.º 5000565-84.2023.8.08.0029; 5000567-54.2023.8.08.0029 e 5000570-09.2023.8.08.0029, deduzidos por SEBASTIAO HILARIO GOMES em face do BANCO ITAU CONSIGNADO S.A., com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil”.

3. Recurso Inominado interposto pelo Requerente, ora Recorrente, em face de sentença que julgou improcedentes os seus pedidos. Em contrarrazões, aduz preliminarmente o Requerido, ora Recorrido, a existência de conexão e impugnação à assistência judiciária e, no mérito, pugna pelo não provimento do recurso”.

4. Verifico que, embora alegue o Recorrido, em preliminar, que o Recorrente não faz jus às benesses da Justiça gratuita, conforme consta dos autos, o Recorrente possui renda de 1 salário mínimo advindos de sua aposentadoria, sendo, portanto, pessoa hipossuficiente.

5.
A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

6. No mérito, conforme bem observado pelo Juízo de origem, restou comprovada a regularidade da contratação mediante apresentação do instrumento contratual respectivo e documentos pessoais do consumidor (destacando-se que a assinatura a rogo se deu pela filha do Recorrente - Sra. Tamires Jacintha Gomes), a reforçar a legitimidade da contratação.

7. Além disso, em relação a conexão, em que pese se tratarem de contratos diferentes em face da mesma instituição financeira, o § 3º do Art. 55, do CPC, prevê que
“serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles”
. Desse modo, por todos possuírem o mesmo objeto - suposta ilegalidade da contratação, não houve qualquer erro do juízo de piso em analisá-los conjuntamente. Ademais, insta registrar que conforme bem delineado na sentença, os processos foram julgados no mesmo momento, contudo, cada um foi devidamente analisado de forma individual, com suas particularidades, não havendo qualquer prejudicialidade ao Recorrente.

8. Nesse sentido, não se reveste de verossimilhança à narrativa de desconhecimento da contratação em comento, tampouco prejuízo pelo julgamento em conjunto das ações do Recorrente em face do Recorrido, razão pela qual não merece quaisquer reparos a sentença objurgada.

9. Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE provimento,

para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

10. Condeno o Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, o qual fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa (art. 55, Lei nº 9.099/95), ficando, entretanto, suspensa a exigibilidade das despesas processuais, inclusa a verba honorária, até que cesse a situação de hipossuficiência ou se decorridos cinco anos, em razão da concessão de gratuidade da justiça ao Recorrente (artigo 98, § 3º do CPC/15).

BRUNA QUIUQUI BALTAZAR

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)